Tribunal: TJMT
Processo: 0002061-12.2018.8.11.0100
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por corré contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os acusados por furto qualificado tentado e receptação, com absolvição pelo furto consumado e pela participação em organização criminosa. O Parquet requereu o reconhecimento do furto consumado e das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada. A defesa pleiteou absolvição por ausência de vínculo subjetivo e insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar os réus pelo crime de furto qualificado consumado; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada no furto tentado; (iii) verificar se é cabível a absolvição da corré em razão da ausência de dolo e de liame subjetivo com os demais agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição quanto ao furto consumado deve ser mantida ante a ausência de provas seguras da subtração das armas e da participação dos réus nesse evento, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
4. As provas constantes nos autos, incluindo confissões, relatórios e imagens, demonstram de forma suficiente a presença das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, dispensando a exigência de laudo pericial exclusivo.
5. A causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno deve ser afastada de ofício por incompatibilidade com o furto qualificado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1087).
6. A absolvição da corré é medida necessária ante a ausência de prova quanto ao seu envolvimento doloso na empreitada criminosa, inexistindo demonstração de vínculo subjetivo com os demais agentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso defensivo provido.
Tese de julgamento:
8. A ausência de prova segura sobre a subtração e autoria impede a condenação por furto qualificado consumado.
9. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em provas idôneas diversas da perícia, como confissões, documentos e imagens.
10. A causa de aumento pelo repouso noturno é inaplicável ao furto qualificado.
11. A absolvição é cabível quando não demonstrado o vínculo subjetivo entre os agentes, indispensável à configuração do concurso de pessoas.
12. A participação penal exige prova inequívoca da colaboração dolosa e voluntária na prática do crime.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 29, § 1o; 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV; 180; CPP, arts. 386, VII e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1087 e Tema 1107; TJMT, NU 1000603-13.2022.8.11.0096; NU 1000691-42.2024.8.11.0044; NU 1001668-04.2022.8.11.0012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002061-12.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO DA SILVA PACHECO - CPF: 061.327.051-71 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (APELADO), WEBERTON BRUNO MENDES SOARES (APELADO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), JANDERSON JALES DA SILVA (APELADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELADO), ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS (APELADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4703-17 (VÍTIMA), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 023.445.731-78 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 023.445.731-78 (APELADO), WEBERTON BRUNO MENDES SOARES - CPF: 092.243.241-42 (APELADO), JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (APELADO), PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 056.558.211-92 (APELADO), HALIFF JAYME MONTANA - CPF: 043.697.081-33 (APELADO), THIAGO DA SILVA PACHECO - CPF: 061.327.051-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON BRUNO MENDES SOARES - CPF: 092.243.241-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 056.558.211-92 (TERCEIRO INTERESSADO), HALIFF JAYME MONTANA - CPF: 043.697.081-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por corré contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os acusados por furto qualificado tentado e receptação, com absolvição pelo furto consumado e pela participação em organização criminosa. O Parquet requereu o reconhecimento do furto consumado e das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada. A defesa pleiteou absolvição por ausência de vínculo subjetivo e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar os réus pelo crime de furto qualificado consumado; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada no furto tentado; (iii) verificar se é cabível a absolvição da corré em razão da ausência de dolo e de liame subjetivo com os demais agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição quanto ao furto consumado deve ser mantida ante a ausência de provas seguras da subtração das armas e da participação dos réus nesse evento, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

4.

As provas constantes nos autos, incluindo confissões, relatórios e imagens, demonstram de forma suficiente a presença das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, dispensando a exigência de laudo pericial exclusivo.

5.

A causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno deve ser afastada de ofício por incompatibilidade com o furto qualificado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1087).

6.

A absolvição da corré é medida necessária ante a ausência de prova quanto ao seu envolvimento doloso na empreitada criminosa, inexistindo demonstração de vínculo subjetivo com os demais agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso defensivo provido.

Tese de julgamento:

8.

A ausência de prova segura sobre a subtração e autoria impede a condenação por furto qualificado consumado.

9.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em provas idôneas diversas da perícia, como confissões, documentos e imagens.

10.

A causa de aumento pelo repouso noturno é inaplicável ao furto qualificado.

11.

A absolvição é cabível quando não demonstrado o vínculo subjetivo entre os agentes, indispensável à configuração do concurso de pessoas.

12.

A participação penal exige prova inequívoca da colaboração dolosa e voluntária na prática do crime.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 29, § 1o; 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV; 180; CPP, arts. 386, VII e 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1087 e Tema 1107; TJMT, NU 1000603-13.2022.8.11.0096; NU 1000691-42.2024.8.11.0044; NU 1001668-04.2022.8.11.0012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e pela ré
Eriely Cristina dos Santos de Assis
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Brasnorte, nos autos n. 0000571-18.2019.8.11.0100, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver os réus da prática dos crimes previstos no art.155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, do Código Penal e art. 2o da Lei no 12.850/2013 e condenar:

- Alexandre Martins de Oliveira
pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto;

- Eriely Cristina dos Santos Assis
pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade;

- Janderson Jales da Silva
pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, IV e do art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de liberdade de 3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto;

-
Pedro Rodrigues de Oliveira
pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto;

-

Thiago da Silva Pacheco
pela prática do delito previsto no art. art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Inconformado, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença, pleiteando a
condenação dos apelados pelo crime de furto consumado descrito no fato 01 da denúncia
, previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, do Código Penal, sob o argumento de que há provas suficientes a demonstrar a ocorrência do furto das armas da empresa de segurança que se encontravam guardadas dentro da agência bancária.

Requer, ainda, sejam
reconhecidas as qualificadoras previstas no §4o, incisos I (rompimento de obstáculos) e II (escalada) do art. 155, do Código Penal
, com a devida majoração da pena pelo delito pelos quais foram os apelados condenados (artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I, II e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal – furto tentado do dinheiro existente na agência bancária) – Id. 233101650, Págs. 711/723.

Em contrarrazões, a defesa dos apelados pugna pela manutenção da sentença e improvimento do recurso ministerial – Id. 233101650, Págs. 747/754; Id. 242176173; Id. 261994282.

Por sua vez, a defesa de
Eriely Cristina dos Santos de Assis

requer a reforma da sentença para
absolvê-la da prática do delito de furto qualificado tentado pela qual foi condenada
, com fulcro no artigo 386, VI, do CPP.

Subsidiariamente, na terceira fase da dosimetria de pena, requer o
afastamento da majorante capitulada no § 1o do art. 155 CP
, a
aplicação da fração máxima de redução pela tentativa
(2/3), prevista no parágrafo único do art. 14 CP, o
reconhecimento da participação de menor importância
, aplicando-se a fração máxima de redução da pena de 1/3 (art. 29, § 1o CP), além do
direito de recorrer em liberdade
– Id. 233101650 – Págs. 570/582.

O parecer, da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento do recurso ministerial
e
provimento parcial do recurso defensivo
, para que seja expedido alvará de soltura em favor da sentenciada Eriely (caso esteja presa) e afastada a causa de aumento pelo furto durante o repouso noturno (Id. 263247752), conforme entendimento assim sumariado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

–
Pleito condenatório por suficiência probatória quanto à materialidade delitiva quanto ao crime de furto qualificado consumado
–
IMPROCEDÊNCIA
- Se as provas produzidas não formam um conjunto probatório harmônico e seguro quanto à materialidade delitiva, não se tem um juízo de certeza para o decreto condenatório – Manutenção da absolvição dos acusados com relação ao crime de furto consumado com base no princípio in dubio pro reo é medida que se impõe –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINARMENTE - Da pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade
- Sentença condenatória concedeu tal direito, no entanto, não fora expedido alvará de soltura da sentenciada -
PROCEDÊNCIA
- Imperiosa a expedição do alvará de soltura, cumprindo determinação constante na sentença condenatória -
1. Do pleito absolutório sob a tese de insuficiência probatória para a sua condenação - IMPROCEDÊNCIA
- Provas coligidas comprovam seu conhecimento e aceite em participar da empreitada criminosa -
2. Do pretendido afastamento da causa de aumento pelo furto durante o repouso noturno - PROCEDÊNCIA -
Incompatibilidade com o furto qualificado - Tema no 1087 do STJ -
3. Da pretendida aplicação da fração de redução da pena máxima de 2/3 pela tentativa - IMPROCEDÊNCIA -
Iter criminis percorrido muito próximo à consumação delitiva que permite a aplicação da fração mínima de redução da pena -
4. Da pretendida incidência da causa de diminuição pela participação de menor importância - IMPROCEDÊNCIA -
Ainda que a acusada estivesse apenas vigiando o local e daria fuga aos agentes ou à res furtiva após a consumação do furto, tal auxílio durante a empreitada delitiva não seria considerado de menor importância, razão pela qual incabível a aplicação da causa de diminuição, eis que de especial relevância para o sucesso do crime em questão
– PARECER PELO CONHECIMENTO DOS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVO, E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“(...) FATO 01 – FURTO CONSUMADO

Infere-se de todo o contexto fático do caderno informativo que no dia 06/08/2018, por voltadas 02 horas, na Agência do Banco do Brasil, localizada na Rua Campo Grande, Bairro Centro, no Município de Brasnorte/MT, ALEXANDRE, CLEYTON (falecido), ERIELY, JANDERSON, KELTON (falecido) PEDRO, THIAGO e WEBERTON em somatório de esforços comuns e mediante divisão de tarefas, a mando de HALIFF JAYME, subtraíram, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo e escalada, 01 (um) revólver cal. 38.,Taurus, n.o VD92221 e 01 (um) revólver cal. 38., Taurus, n.o VD90088, pertencentes a Security Vigilância e Segurança, conforme Boletim de Ocorrência (06/10-IP), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 12/13-IP) e demais provas coligadas no feito.

FATO 02 – FURTO TENTADO

Apurou-se que na mesma data, local, dia e hora, os implicados ALEXANDRE, CLEYTON (falecido), ERIELY, JANDERSON, KELTON (falecido) PEDRO, THIAGO e WEBERTON em somatório de esforços comuns e mediante divisão de tarefas, a mando de HALIFF JAYME, tentaram subtrair, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo e escalada, dinheiro em espécie, no valor de R$ 14.209,70 (quatorze mil, duzentos e nove reais e setenta centavos) e cártulas de cheques da Agência do Banco do Brasil, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme Boletim de Ocorrência (06/10-IP),Termo de Exibição e Apreensão (fls. 12/13-IP) e demais provas coligadas no feito.

FATO 03 – RECEPTAÇÃO

Concluiu-se, também, a investigação preliminar que no dia 06/08/2018, no Município de Brasnorte/MT, os denunciados ERIELY e JANDERSON conduziram, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, um veículo, de propriedade da vítima Jonathan Leodino Alves, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 88-IP).

FATO 04 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta, ainda, que os investigados ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, CLEYTON LINS,ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS, HALIFF JAYME MONTANA, JANDERSONJALES DA SILVA, KELTON KICHER DA SILVA FREITAS, PEDRO RODRIGUES DEOLIVEIRA, THIAGO DA SILVA PACHECO, WEBERTON BRUNO MENDES SOARES, conscientes e dolosamente, integraram organização criminosa, vez que se associaram mediante estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima é superior a quatro anos.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Sobressai dos autos, que no dia 05/08/2018, HALIFF reuniu ALEXANDRE, CLEYTON, ERIELY, JANDERSON, KELTON, PEDRO e THIAGO na residência de WEBERTON visando os últimos ajustes para pôr em prática a execução da empreitada criminosa, com a divisão das tarefas de cada integrante. Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 06/08/2018, por volta das 02 horas, ALEXANDRE, CLEITON, KELTON, PEDRO e THIAGO adentraram a Agência do Banco do Brasil, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo a subtração da coisa e escalada, 01 (um) revólver cal. 38., Taurus, n.o VD92221 e 01 (um) revólver cal. 38., Taurus, n.o VD90088, pertencentes a Security Vigilância e Segurança, bem como tentaram subtrair dinheiro em espécie e cártulas de cheques da Agência do Banco do Brasil, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fls. 12/13-IP), enquanto ERIELY e JANDERSON conduziam um veículo pelo local fiscalizando as redondezas, principalmente sobre a ação dos Policiais da cidade, afim de repassarem informações aos demais integrantes. Nesse instante, os policiais militares foram acionados pelo sistema de monitoramento do Banco do Brasil informando que o alarme da agência havia disparado, ato contínuo, observaram o referido veículo trafegando em via pública, sendo que ao avistar a viatura, acelerou e os denunciados entraram no Hospital Municipal de Brasnorte/MT. Naquela ocasião, ERIELY e JADERSON foram identificados como o casal que estava no interior do veículo, responsáveis por repassarem informações aos demais denunciados, sendo presos em flagrante delito, função confirmada por ERILEY haja vista que ao ser interrogada perante Autoridade Policial afirmou que “ficou na praça cuidando do movimento para o resto do bando” (fls. 49/51-IP). Na sequência, a equipe da Polícia Civil e Militar deslocaram-se até o Banco do Brasil e cercaram o local, ocasião em que ALEXANDRE, PEDRO, THIAGO foram presos em estado de flagrância nas proximidades da agência. Frisa-se que CLEITON e KELTON evadiram do local e, no dia 08/08/2018, na Rodovia do Vale, Fazenda denominada Gimater, mediante violência e grave ameaça, subtraíram uma camionete GM S10, cor branca, da vítima Giuseppe Antônio Bianco. No município de Juara/MT, os policiais do BOPE continuaram com as buscas quando conseguiram identificar a camionete nas margens da rodovia, oportunidade em que perceberam que CLEITON e KELTON haviam adentrado na mata. Logo em seguida, os policiais incursionaram no encalço deles, sendo recepcionados com disparos de arma de fogo e no intuito de repeli-los, os denunciados foram alvejados, vindo a óbito no local. Oportuno registrar que os denunciados integraram a organização criminosa muito bem organizada, possuindo cada um de seus integrantes funções definidas, as quais nos somatórios de esforços foram fundamentais e imprescindíveis para a concretização de seu fim precípuo. O denunciado HALIFF JAYME MONTANA foi o responsável por arquitetar e planejar a execução dos crimes em epígrafe. Já WEBERTON BRUNO MENDES SOARES tinha plena consciência de que concorria para a prática delituosa, sendo responsável por abrigar os demais denunciados em sua residência nesta cidade, local que serviu para organizar e planejar a execução do crime. ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, CLEYTON LINS, KELTON KICHER DA SILVAFREITAS, PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA PACHECO participaram diretamente da execução criminosa, eis que adentraram na agência bancária e praticaram os furtos (consumado e tentado). ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS e JANDERSON JALES DA SILVA ficaram responsáveis por repassarem as informações necessárias aos demais denunciados e fiscalizarem as proximidades do local dos fatos. Assim, observa-se que os denunciados estavam unidos no mesmo propósito, havendo uma divisão de tarefas, cada qual com a sua participação e culpabilidade (...)” –
Id. 233101197 – Págs. 1/8.

Diante desses fatos, os réus foram denunciados e, após a devida instrução processual, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática do delito previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (fato 02), além de Janderson que também foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180, do Código Penal, bem como todos foram absolvidos da prática dos delitos previstos nos arts. 155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, do Código Penal e 2o da Lei 12.850/13.

DO RECURSO MINISTERIAL

1)

Da condenação dos réus pela prática do furto qualificado consumado (fato 01).

Nas razões recursais, o órgão ministerial requer a reforma da sentença, visando à condenação dos acusados Alexandre Martins de Oliveira, Eriely Cristina dos Santos de Assis, Janderson Jales da Silva, Pedro Rodrigues de Oliveira e Thiago da Silva Pacheco, como incursos nas sanções do artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, em razão do furto das armas pertencentes à empresa de segurança, que estavam armazenadas no interior da agência bancária.

No entanto, após analisar todo o conjunto probatório, constato que agiu com acerto o magistrado ao absolver os apelados do delito em questão, de modo que
não prospera o recurso ministerial.

Isso porque não se mostra razoável a negativa do benefício da dúvida em favor dos apelados, pois não há provas judicializadas que demonstrem que eles tenham praticado o delito de furto consumado narrado no fato 01 da denúncia.

Sob essas premissas, o douto magistrado da origem considerou ao absolver os apelados quanto ao delito em análise:

“A materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Exame de Eficiência de arma de fogo.

Há dúvidas quanto à autoria do delito, haja vista que inexistem elementos probatórios contundentes que recaiam sobre o acusado. Assim, passo à análise das provas.

A testemunha Manoel Santos da Silva, policial militar, em Juízo, declarou em síntese, que todo o procedimento e diligências foram realizados pelas Forças Especializadas; que depois foram realizadas as prisões dos acusados, bem como localizada a arma do Banco do Brasil e o colete, que foram encaminhados para a Polícia Civil e remetidos à autoridade competente (...); que a acusada relatou aos policiais que teriam em torno de 04(quatro) a 05(cinco) pessoas dentro do Banco do Brasil, mas que não havia ninguém armado (...).

A testemunha Danilo Germinari de Brito, policial civil, em síntese, declarou que 03 pessoas foram presas no Banco, além das duas pessoas que já tinham sido conduzidas no veículo que, inclusive, era dublê; que foi conduzida uma pessoa numa residência da cidade que estava prestando apoio às demais, pegando bloqueadores de telefone e sinais, além de apreender duas armas de fogo, revólver 38., algumas munições, furadeira, lixas, material específico para arrombamento de cofre (...); que algumas coisas foram apreendidas na casa de um deles e as demais dentro da agência do Banco (...); que o BOPE realizou todas as varreduras; que acredita que apenas a Politec foi acionada para fazer o local do crime dentro do Banco (...).

O acusado Alexandre, ao ser interrogado. confessou o furte tentado da agência bancaria, contudo, afirmou que não havia armamento e que os demais não estavam armados no momento em que foram presos,

O acusado Thiago, ao ser interrogado, confessou quanto à tentativa do furto no Banco do Brasil, mas afirma que nada foi retirado da agência, bem como alegou que não havia armas de fogo com nenhum deles. (...)

O acusado Pedro, ao ser interrogado em Juízo, confessou o crime de furto no Banco do Brasil desta cidade de Brasnorte/MT, contudo, afirmou que os acusados presos em flagrante não portavam nenhum pertence. Afirmou, ainda, que não adentrou na agência bancaria.

O acusado Janderson, em Juízo, confessou a sua participação do crime, porém, afirmou não ter visto nenhum dos acusados armados.

A acusada Eriely, em seu interrogatório em Juízo negou que tenha qualquer participação no intento criminoso. afirmando que velo acompanhar seu namorado Janderson, desconhecendo acerca do furto da agência do Banco do Brasil.

Verifica-se, assim, que não há provas suficientes para a condenação dos réus sobre a imputação descrita no fato 01. Isso porque os fatos narrados na exordial acusatória não foram corroborados com os demais elementos de prova colhidos no processo, especialmente pelos interrogatórios dos réus, que são coerentes e verossímeis quanto à arma de fogo.

Além disso, em que pese a testemunha João Fernando de Souza Assunção ter afirmado, na seara policial, que dois dos cinco acusados presos encontravam-se armados,
tal versão não foi ratificada em juízo, restando-a isolada das demais provas dos autos.

Os acusados afirmaram que não se encontravam armados dentro da agência bancária ou fora dela.

A coerência e verossimilhança dos interrogatórios dos réus são capazes de gerar fundada dúvida sobre suas participações no delito.
Ocorre que havendo dúvida no processo penal essa deve ser dirimida em favor dos acusados.

É o que ocorre nos autos, há fundada dúvida sobre a participação dos acusados no delito descrito no fato 01 da denúncia.
(...)

Assim, havendo dúvida razoável quanto á autoria – como é o caso em tela – impõe-se a absolvição dos acusados, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. (...)” –
Id 233101650 – Pág. 498-536.

Ao que se vê, embora a materialidade delitiva esteja parcialmente comprovada nos autos por meio de boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão, vislumbra-se que a autoria delitiva do delito imputado aos apelados apresenta fragilidades que impedem a formação de um juízo de certeza quanto ao crime consumado.

Conforme bem analisado pelo magistrado, os depoimentos colhidos durante a instrução processual não permitem concluir, com grau suficiente de segurança, que houve a efetiva subtração das armas de fogo e que os apelados participaram diretamente desse evento delitivo.

Os interrogatórios dos corréus
Alexandre Martins de Oliveira
,
Pedro Rodrigues de Oliveira
e
Thiago da Silva Pacheco
revelam que foi Alexandre, responsável por realizar o buraco no chão e na parede da agência, permitindo o acesso à sala dos cofres; Pedro foi encarregado de trazer as ferramentas e o bloqueador de sinal, além de desarmar o sistema de alarme da agência bancária e Thiago, foi o responsável por trazer a lixadeira para cortar a porta da sala dos cofres e os próprios cofres, além de retirar da agência os itens de valor.

Confira-se os seus depoimentos, transcritos no parecer ministerial (Id. 263247752):

Interrogatório do réu Alexandre Martins de Oliveira
: “Promotor: E você chegou aqui, quem que recebeu vocês aqui?
Réu Alexandre
: Foi o Japão, o de cabelo arrepiado. Promotor: O japa recebeu vocês aqui... E vocês encontraram com ele aonde?
Réu Alexandre
: Na entrada da cidade, na BR, ele estava de moto, uma fanzinha preta. (...) levou a gente pra chácara, ninguém estava na chácara naquele dia. (...) Já fui direto cuidar do banco (...) O japa veio junto, ele mostrou ‘olha, o banco é esse aqui, vocês podem fazer o contorno, eu vou embora’ (...) O japa que arrumou esse lugar pra gente.” (Transcrição da mídia audiovisual constante no Id 233101658)

Interrogatório do réu Pedro Rodrigues de Oliveira
: “(...)
Réu Pedro:
Eu não conhecia ninguém, o único que ligou pra mim foi o Haliff que ligou pra mim na sexta-feira, perguntando se eu tinha umas ferramentas. Eu trabalhei de pedreiro, aí eu tinha umas ferramentas pra ajudar, ele ofereceu um valor pra mim, R$ 13.000,00 (treze mil reais) para eu deixar as ferramentas na cidade. Peguei uma passagem, fui pra cidade, cheguei lá e liguei pra ele aí ele falou pra mim, me buscou na rodoviária e me levou nesse sítio. Estava só o Zé Pequeno (Alexandre) e outro guri, o Haliff perguntou se eu queria ir no banco, que estava faltando gente, era só pra eu cuidar lá, aí eu falei que ia, eu estava precisando de dinheiro e não podia trabalhar, estava precisando de cirurgia. Aí lá foi que deu tudo errado, a polícia nos pegou. (...) Quem estava no banco era eu, o Zé Pequeno, em cima do telhado do banco, agora, dentro do banco, não vi, só o Thiago, que foi dentro do banco. A gente estava vendo se a polícia estava chegando. (...) O Haliff ele só reuniu a gente, ele só estava organizando (...) O japa ligou pra mim pra ir no banco, ver o lugar que a gente ia ficar, ele que falou o que eu ia fazer. Eu tinha contato dele através do grupo, do bairro mesmo, que jogava bola (...) Ele me ligou pra eu vir pra Brasnorte, ele já estava aqui, até me buscou na rodoviária, de um Ônix azul, meio roxo. (...) Trouxe as ferramentas, só não trouxe lixadeira. (...) Quando cheguei lá, estava só eu e o Haliff, fomos só no posto, fomos lá no banco para dar uma olhada, só passei pra ver e voltamos pra chácara. (...) O resto do povo só vi lá na hora. (...) Quando o japa combinou comigo, achei que não tinha tanta gente, depois que foi aparecer. Pra fazer o furto foi só eu e o Zé Pequeno, só pra fazer o buraco, aí nós ligamos pro japa pra avisar que a gente tinha feito o serviço, aí subimos pro prédio lá e ficamos olhando, onde estava construindo (...) O Haliff acho que ele saiu da cidade nessa hora, não tive nem mais contato. (...) Só fiz o buraco lá e fiquei de campana. (...) Não sei o que eles pegaram lá dentro, só fiz o buraco e avisei pro japa, pelo WhatsApp, no privado. (...) Até então eu não sabia o que ia fazer, o Haliff me avisou na hora que era banco, saber que era crime, eu sabia. (...) Fui mexer com o crime de novo porque eu conheci o japa, e eu estava precisando de dinheiro, pra fazer uma cirurgia, porque tenho um problema de hérnia. (...) Eu trouxe espátula, chave de fenda, bloqueador, martelete e alicate. (...) O Haliff disse que era sem arma. (...)” (Transcrição da mídia audiovisual constante no Id 233101658)

Interrogatório do réu Thiago da Silva Pacheco
: “(...) na chácara estava só o japa. (...) Desparafusamos o telhado, entramos eu, o Cleyton e o outro menino. (...) Tinha a porta, serramos a porta e estávamos serrando o cofre, quando a polícia chegou, aí saímos correndo desesperados. Primeiro subiu os que morreram e eu subi por último. (...) Quando subiu, a polícia disparou um monte de tiros na gente, eles foram pra um lado e eu fui pro outro, caí bem em uma laje ali do lado, que estava fazendo uma construção, aí lá achei o Pedro e o outro menino (Alexandre), e ficamos lá até segunda-feira. (...) meia-noite e pouco que fomos lá pra furtar o banco. (...) Os revólveres ficaram dentro do banco. (...) Eu é que tinha a lixadeira (...) O Cleyton me ofereceu R$ 6.000,00 (seis mil reais) para furtar o banco, eu estava precisando e fui. (...) Uma mulher Uber foi nos buscar em Cuiabá com um Corolla prata – Thiago, Kelton (bigode) e Cleyton – no domingo, pra ir para Brasnorte, depois de nos deixar lá, ela foi embora. (...) Um cara foi nos buscar na BR, ele estava de moto, era uma Tornado vermelha e foi nos guiando, ele não ficou lá. (...) O japa estava na chácara, estava com os meninos, com um carro. (...) Estava dentro do carro, só chegamos e ele falou ‘já vamos lá’ (...) A Uber do Corolla que nos deixou na rua de trás do banco e ela foi embora sozinha para a chácara (...) Subimos pelo muro, pelo telhado, quem sabia era o Cleyton (...) eu dei o pezinho pro Bigode (Kelton) e aí depois me subiram. (...) Eles entraram, foi um pouquinho aí eu entrei também (...) arrombamos a porta, cortamos com a lixadeira, só chegamos de encostar no cofre, o Cleyton vomitou lá dentro, porque era muita poeira e saímos pra fora, aí chegou a polícia. Saímos no rastejo. (...) As moedas estavam do lado do cofre, em um saco branco, nem pegamos a moeda. (...) Ninguém roubou arma, não deu tempo de pagar nada. (...) Eu nem falei com o japa. (...) Sim, quebramos um cofrinho, deixamos as armas no chão. (...) O Cleyton foi quem pegou nelas. (...) Da agência, saímos sem nenhum objeto. (...) Não tinham nem como levar, nós saímos correndo. (...)” (Transcrição da mídia audiovisual constante no Id 233101658)

Da análise dos depoimentos dos réus, resta evidente que o Haliff foi o mentor intelectual do furto tentado à agência do Banco do Brasil de Brasnorte, tendo inclusive definido as funções de cada um dos partícipes. No entanto, nenhum deles afirma que foram subtraídas as armas de fogo do estabelecimento bancário, pelo contrário, o corréu Thiago, que entrou no interior da agência bancária afirmou de forma firme e contundente que
“(...) ninguém roubou arma, não deu tempo de pagar nada. (...) Eu nem falei com o
japa
. (...) Sim, quebramos um cofrinho, deixamos as armas no chão. (...) Da agência, saímos sem nenhum objeto. (...) Não tinham nem como levar, nós saímos correndo. (...)
”.

O depoimento do investigador
Danilo Germinari de Brito
reforça essa conclusão, ao relatar que não visualizou qualquer dos agentes saindo do local do crime portando armas de fogo. Confira-se seu depoimento transcrito no parecer ministerial:

“(...)
eles saíram do telhado mas não tinham armas na mão, nem nada, não dava para perceber se eles estavam portando alguma arma na cintura, então como eles estavam vindo na minha direção eu efetuei um disparo de dissuasão, gritei polícia e disparei, eles imediatamente pularam, tentaram se esconder né em direção oposta que eu estava
(...)” (Transcrição da mídia audiovisual constante no ID 233101658).

Ademais, o investigador André Luis Moraes da Silva, plantonista na data dos fatos, declarou em juízo que: “(...)
ao adentrarmos o banco, ouvimos um barulho muito forte, então recuamos, acreditando que os criminosos estivessem armados com um calibre grosso. Para salvaguardar nossas vidas, recuamos diante desse barulho,
mas, posteriormente, verificamos que o som proveniente era de uma caixa de moedas que havia caído
(...)”, ou seja, embora tenha existido a suspeita de que os réus estivessem armados com armas de grosso calibre, tal hipótese não foi confirmada - transcrição extraída do parecer.

Por fim, ressalto a observação do ilustre parecerista, para afastar eventual dúvida que poderia insurgir da leitura do trecho do depoimento do
investigador Danilo Germinari de Brito
, no qual é afirmado que o apelado estaria em posse de armas de fogo, que foram encontradas no interior de um veículo de cor escura, localizado na residência utilizada como apoio pelos acusados:

“(...) a gente tinha informação de que esse HALIFF também estava prestando apoio, também estaria na cidade, ele estaria com as armas, só que a gente não conseguiu abordar (...) está evadido, está com mandado. (...) ele estaria com as armas (...) organizando ali o esquema. (...) estaria num veículo de cor escura, com as armas de fogo (...)” (Transcrição da mídia audiovisual constante no ID 233101658).

No entanto, não há elementos suficientes para vincular a apreensão das armas de fogo à prática do furto consumado, eis que não foi realizada perícia capaz de atestar a origem dessas armas apreendidas, tampouco se verificou se elas correspondiam exatamente às que foram dadas como subtraídas pelo gerente da agência do Banco do Brasil, local dos fatos.

Dessa forma, conforme destacado no parecer ministerial: “
Isso porque a simples apreensão de armas de fogo em veículo abandonado não implica na comprovação da materialidade delitiva do crime de furto consumado das armas de fog, até porque, pode-se tratar, na realidade, de prova do cometimento de outro crime, a título de exemplo, o crime de porte ilegal de arma de fogo. Sem a produção de prova pericial, não há como afirmar que aqueles artefatos bélicos apreendidos pertenciam à agência bancária furtada e são res furtiva proveniente daquele crime
” (Id. 263247752).

Assim, é evidente o acerto da sentença e a conclusão do ilustre parecerista no sentido de que existem contradições relevantes relativamente à ocorrência ou não da subtração de armas de fogo do interior da agência bancária, sendo que a maior parte das provas coligidas nos autos, sobretudo aquelas que foram ratificadas em juízo, levam a crer que os criminosos saíram do local do crime desarmados e, não tendo sido periciadas as armas de fogo apreendidas, não há como assegurar qual sua origem.

Desse modo, verifica-se que o conjunto probatório não atesta, com a segurança cognitiva necessária, a autoria do furto consumado descrito na peça acusatória. Assim, a pretensão ministerial não merece acolhimento, pois, ainda que fosse possível admitir a existência de indícios que sugerem a subtração das armas de fogo da agência bancária, o acervo probatório não se revela suficiente para fundamentar uma condenação.

Essa conclusão, aliás, foi devidamente reconhecida pelo juízo de primeira instância em sua sentença.

Como se vê, dúvidas pairam sobre os fatos articulados na denúncia, sendo evidente que a acusação não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelado.

Assim, por inexistir prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de furto qualificado consumado, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação ao referido crime.

Nesses casos, considerando a intensa a fragilidade do contexto probatório coligido, a doutrina ensina que:

“
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 711)

“Como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado
.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3 ed. Salvador: Jus Podivm, 2015. p. 1489)

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
”

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência dos crimes e quanto à certeza da autoria dos fatos criminosos cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a manutenção da absolvição do crime em comento, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

Assim, diante da incerteza quanto à autoria, à luz do princípio
in dubio pro reo
, a sentença absolutória se revela legítima, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2)

Do reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada.

Por outro lado, requer o Ministério Público o reconhecimento das qualificadoras previstas nos incisos I e II, do §4o, do artigo 155 (com destruição ou mediante rompimento de obstáculo e escalada), alegando que tanto o laudo pericial – documento por ele juntado – quanto o acervo probatório reúne força probante capaz de retratar nitidamente a configuração das qualificadoras.

Sustenta que a magistrada, na sentença, afastou as qualificadoras em razão da ausência de exame pericial para sua comprovação. No entanto, à época dos fatos, houve realização de perícia no local do crime, contudo houve sua respectiva conclusão apenas no dia 08 de setembro de 2019, posterior à prolação da sentença.

Após detida análise dos autos, tenho que
o pedido merece parcial acolhimento.

De início, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo 1107, submetendo à apreciação a seguinte questão: a imprescindibilidade de laudo pericial elaborado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem prevalecido o entendimento de que, ainda que inexistente o laudo pericial, a presença de outras provas que demonstrem a incidência da qualificadora torna dispensável a sua produção.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. (...) 4. O rompimento de obstáculo foi atestado por auto de constatação e corroborado por filmagens do local e depoimentos testemunhais. O STJ reconhece que a ausência de exame pericial não afasta a qualificadora quando outras provas demonstram a materialidade do rompimento (Tema 1107/STJ). (...)”

(N.U 1000603-13.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4o, I, DO CP). (...) QUALIFICADORA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DO LAUDO PERICIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. (...) 5. A qualificadora do rompimento de obstáculo foi corretamente mantida, pois, conforme jurisprudência consolidada, o laudo pericial pode ser suprido por outros meios de prova quando não for possível sua realização, como no caso em questão, em que há declarações testemunhais e registros fotográficos demonstrando o arrombamento da residência. (...)”

(N.U 1000691-42.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

No presente caso,
tanto o rompimento de obstáculo quanto a escalada foram devidamente comprovados
, inclusive por meio da confissão dos acusados Thiago, Pedro e Alexandre (relatório de mídias, Id. 233101660), que confirmaram que para a execução do delito, desparafusaram a telha, ingressaram na agência pelo telhado e, em seguida, realizaram um buraco na parede.

Ademais, os depoimentos dos policiais corroboram a presença das qualificadoras, pois confirmaram que os réus de fato ingressaram pelo telhado e saíram pelo mesmo local, além de terem rompido diversos obstáculos durante a execução do crime.

Consta, ainda, nos autos um relatório de investigação policial, assinado pelo investigador
Danilo Germinari de Brito
, no qual é relatado que os réus saíram pelo teto da agência. O relatório também menciona a apreensão de diversos equipamentos, como serras, maçarico, martelos, lixas e furadeiras, específicos para a abertura de portas e paredes blindadas. O referido relatório acompanha fotografias que evidenciam o buraco na parede (Id. 233101197, Pág. 75/77).

Dessa forma, no caso em análise, além do laudo pericial anexado nas contrarrazões pelo Ministério Público, que confirma as qualificadoras, destaca-se também a confissão dos apelados e um relatório de investigação, documento oficial dotado de fé pública, que inclui imagens do local dos fatos. Esses elementos fornecem a segurança necessária para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, conforme estabelecido nos artigos 155, § 4o, I e II, do Código Penal.

DO RECURSO DE ERIELY CRISTINA

1)

Da absolvição do delito de furto tentado.

Por sua vez, a defesa requer a absolvição da apelante Eriely, ao argumento de insuficiência de provas que possam sustentar sua condenação. Nesse contexto, argumenta que a apelante não tinha conhecimento do propósito criminoso, uma vez que se deslocou até a cidade de Brasnorte/MT unicamente para acompanhar seu namorado, o corréu Janderson, motivada por ciúmes.

Após minuciosa análise dos autos,
concluo que o pedido merece acolhimento.

Ao ser ouvida na fase inquisitorial,
a apelante
sustentou que foi com o apelante para Brasnorte para fazer companhia para seu namorado e que não iria ganhar nenhuma participação pelo furto no banco (Id. 233101197, Págs. 72/73).

Embora tenha mencionado em sua declaração inicial que permaneceu na praça da cidade, observando o movimento em relação ao restante do grupo, também há trechos em que ela esclarece que desconhecia a intenção de cometer o furto, enfatizando que sua única motivação foi viajar com seu namorado, o corréu Janderson.

Durante seu interrogatório em juízo,
a apelante
confirmou que viajou para Brasnorte com seu namorado exclusivamente para passear, ressaltando que não mencionou na Delegacia qualquer envolvimento no delito, alegando que os policiais a pressionaram e ameaçaram para que confessasse algo. Ela afirmou ainda que não conhece o indivíduo conhecido como Japa, nem outros integrantes do crime (relatório de mídias, Id. 233101658).

Na fase inquisitorial, o corréu
Janderson Jales da Silva
, namorado da apelante, sustentou que “
sua esposa presa nesta ação não tem participação nenhuma no crime, que ela só veio para fazer companhia para o interrogando; QUE só ficou sabendo do furto na semana quando foi chamado para participar
” (Id. 233101197 – Pág. 69).

Em juízo, o corréu
Janderson
, ao ser questionado sobre a participação da apelante, afirmou que informou a ela que iria realizar 'uns corres' com um rapaz em Brasnorte e, por ciúmes, ela perguntou se poderia acompanhá-lo. No entanto, Janderson relatou que só revelou à apelante a intenção de cometer o crime após chegarem ao local dos acontecimentos. Ele ainda mencionou que a apelante o repreendeu por essa decisão, mas que, na ocasião, ele estava necessitando de dinheiro (relatório de mídias, Id. 233101650).

Os demais envolvidos no delito nada mencionam acerca do envolvimento da apelante no delito de furto, pelo contrário,
Alexandre Martins de Oliveira
em seu interrogatório judicial, ao ser questionado sobre a mulher envolvida, sustentou que ficou sabendo que ela estava com ciúmes do namorado ficar com outra pessoa na cidade, confirmando a versão trazida pela apelante.

Assim, ao que se verifica dos autos, a apelante apenas fazia companhia para seu namorado, que se deslocou de Várzea Grande para Brasnorte para cometer um crime. Embora tenha estado presente no momento em que ele vigiava a área externa da agência bancária, não há nos autos elementos suficientes que a incriminem ou que comprovem seu envolvimento com os demais acusados na execução do delito.

Conforme o disposto no art. 29 do Código Penal, aquele que, de qualquer forma, concorrer para a prática de um crime estará sujeito às penas previstas para o delito, na medida de sua culpabilidade.

No entanto, o reconhecimento do concurso de pessoas só é viável quando demonstrado o vínculo subjetivo entre os agentes, ou seja, quando há comprovação da 'consciente e voluntária cooperação de dois ou mais indivíduos para a mesma infração penal' (SOUZA, Luciano Anderson de.
Direito Penal
. Vol. 01. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 431).

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência dos crimes e quanto à certeza da autoria dos fatos criminosos cabe à acusação.

No caso em questão, embora esteja demonstrado que a apelante estava presente no local e no momento da prática do crime de furto tentado contra a agência bancária, os autos não comprovam a existência de um vínculo psicológico entre os agentes, necessário para evidenciar a cooperação na execução do ilícito descrito na inicial.

Assim, por inexistir prova firme e segura acerca do envolvimento da apelante no crime de furto qualificado tentado, entendo que o melhor caminho é a absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação ao referido crime.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Sodalício,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §4o, IV), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. 2. Fatos relevantes: (i) furto ocorrido em estabelecimento comercial, com subtração de envelope contendo R$ 1.000,00; (ii) imagens do circuito de segurança mostram que o corréu realizou a subtração enquanto o apelante conversava com a atendente do caixa; (iii) corréu que confessou o crime; (iv) apelante permaneceu no local após o furto, sem demonstrar proveito do crime. 3. Requerimentos do recurso: absolvição. (...)”.

(N.U 1000108-19.2021.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Embora existam indícios de autoria e materialidade, as provas angariadas não foram confirmadas em juízo, não havendo elementos que sustentem um juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu.
4. A vítima alterou sua versão em juízo, negando os fatos inicialmente narrados na fase policial, o que compromete a credibilidade da prova oral. (...)Tese de julgamento: “A absolvição deve ser mantida quando as provas angariadas nos autos são insuficientes para embasar um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitivas, em observância ao brocardo jurídico in dubio pro reo.”(...)”.

(N.U 1001668-04.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Assim, à luz do princípio
in dubio pro reo
, acolho a pretensão recursal, a fim de absolver a apelante da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, ficando prejudicados os demais pedidos.

Tendo em vista o acolhimento do pedido ministerial de reconhecimento das qualificadoras,
passa-se ao redimensionamento da pena dos acusados
.

Inicialmente, conforme devidamente destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1087, fixou a tese de que “
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto em sua forma qualificada (§ 4°)”.

Em outras palavras, a qualificadora relativa à prática do crime de furto durante o período noturno é aplicável apenas quando o delito cometido não se enquadra nas hipóteses qualificadoras do § 4o do artigo 155 do Código Penal.

O parecer foi favorável ao afastamento da causa de aumento relacionada ao furto durante o repouso noturno em favor da apelante Eriely, que, na ocasião, foi absolvida. Contudo, tal benefício se estende aos demais réus condenados com base no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal. Por essa razão,
de ofício, afasta-se a causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno
, considerando a presença das demais qualificadoras do furto.

Pois bem. Reconhecida as qualificadoras do rompimento do obstáculo e da escalada, os acusados passam a
responder pelo crime tipificado no art. 155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal,
cuja pena cominada é de reclusão de dois a oito anos, além de multa.

-
Alexandre Martins de Oliveira
:

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada reconheceu os antecedentes em desfavor do acusado e fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

No entanto, com o provimento parcial do recurso ministerial, reconhecidas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, havendo pluralidade de
qualificadoras
, pode algumas delas serem utilizada para recrudescer a pena-base e a outra utilizada na
terceira

fase
da dosimetria da pena, conforme o Enunciado n. 32 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Assim, considerando as qualificadoras como circunstâncias desfavoráveis, redimensiono a pena-base do acusado para 3 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, obedecendo à proporcionalidade em relação à pena corpórea aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedendo a compensação entre ambas, fica a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição referente à tentativa, com redução de 1/3 (um terço),
passando a pena definitiva para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento 10 (dez) dias-multa
.

-
Janderson Jales da Silva
:

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada reconheceu os antecedentes em desfavor do acusado e fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

No entanto, com o provimento parcial do recurso ministerial, reconhecidas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, havendo pluralidade de
qualificadoras
, pode algumas delas serem utilizada para recrudescer a pena-base e a outra utilizada na
terceira

fase
da dosimetria da pena, conforme o Enunciado n. 32 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Assim, considerando as qualificadoras como circunstâncias desfavoráveis, redimensiono a pena-base do acusado para 3 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, obedecendo à proporcionalidade em relação à pena corpórea aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedendo a compensação entre ambas, fica a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição referente à tentativa, com redução de 1/3 (um terço),
passando a pena definitiva para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento 10 (dez) dias-multa,
que somada à pena aplicada pelo delito previsto no art. 180, do Código Penal, em razão do concurso material, fica estabelecida em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

-
Pedro Rodrigues de Oliveira:

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada reconheceu os antecedentes em desfavor do acusado e fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

No entanto, com o provimento parcial do recurso ministerial, reconhecidas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, havendo pluralidade de
qualificadoras
, pode algumas delas serem utilizada para recrudescer a pena-base e a outra utilizada na
terceira

fase
da dosimetria da pena, conforme o Enunciado n. 32 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Assim, considerando as qualificadoras como circunstâncias desfavoráveis, redimensiono a pena-base do acusado para 3 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, obedecendo à proporcionalidade em relação à pena corpórea aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedendo a compensação entre ambas, fica a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição referente à tentativa, com redução de 1/3 (um terço),
passando a pena definitiva para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento 10 (dez) dias-multa
.

-
Thiago da Silva Pacheco:

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada reconheceu os antecedentes em desfavor do acusado e fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

No entanto, com o provimento parcial do recurso ministerial, reconhecidas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, havendo pluralidade de
qualificadoras
, pode algumas delas serem utilizada para recrudescer a pena-base e a outra utilizada na
terceira

fase
da dosimetria da pena, conforme o Enunciado n. 32 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na
terceira

fase
da dosimetria e as demais na
primeira
, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Assim, considerando as qualificadoras como circunstâncias desfavoráveis, redimensiono a pena-base do acusado para 3 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, obedecendo à proporcionalidade em relação à pena corpórea aplicada.

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedendo a compensação entre ambas, fica a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, incide a causa de diminuição referente à tentativa, com redução de 1/3 (um terço),
passando a pena definitiva para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento 10 (dez) dias-multa
.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer,
dou provimento parcial
ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo em desfavor dos réus Alexandre Martins de Oliveira, Janderson Jales da Silva, Pedro Rodrigues de Oliveira e Thiago da Silva Pacheco, e, de ofício,
afasto a causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno (prevista no § 1o, do art. 155, do Código Penal),
redimensionando as reprimendas, respectivamente, para 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento 10 (dez) dias-multa, 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e pagamento 10 (dez) dias-multa; e
dou provimento ao recurso
interposto pela defesa de
Eriely Cristina dos Santos Assis
, para absolvê-la da imputação do art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025